Tribunal: TJDFT
Processo: 0728906-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA. COBRANÇAS INDEVIDAS EFETUADAS APÓS O CANCELAMENTO DO PLANO. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que teria contratado plano de saúde da parte requerida para si e seu esposo, mas que por motivos financeiros solicitou o cancelamento do referido plano em 06.4.2021, o que só foi efetivado em 27.7.2021; b) alega que em maio teria sido surpreendida com a informação de que seu nome teria sido inscrito nos cadastros de inadimplentes por débito no valor de R$ 115,44 e que ao entrar em contato com a empresa teria sido informada que estavam em aberto quatro parcelas no valor de R$ 57,72 (cada uma) e uma parcela com vencimento em agosto no valor de R$ 968,40; c) informa que não possui qualquer débito em aberto com a parte demandada e que quando do cancelamento do plano pagou o valor de R$ 3.586,62 que seria referente à parcela do mês de julho; d) ação ajuizada pela requerente à declaração da inexistência do débito, bem como à reparação por danos extrapatrimoniais; e) sentença de parcial procedência dos pedidos para declarar a inexistência do débito e condenação da parte requerida à reparação dos danos extrapatrimoniais (R$ 3.000,00).
II. Aduz a recorrente em síntese que: a) a solicitação de cancelamento foi aceita em 31.05.2021 e o cancelamento foi agendado para 27.7.2021, devido ao aviso prévio de 60 dias (vigente à época dos fatos); b) a cobrança realizada em agosto seria devida, pois faz referência ao mês de julho de 2021; c) em relação ao valor que foi objeto de negativação, este faz referência ao período que o reajuste do contato ficou suspenso devido a pandemia pelo período de 120 dias, compreendendo setembro a dezembro de 2020.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
IV. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou a legitimidade da cobrança, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da consumidora (Código de Processo Civil, artigo 373, II c/c Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII).
V. Destaca-se que a parte requerida não impugnou o comprovante de pagamento anexado pela parte demandante (id 45640835), tampouco a alegação de que o documento se refere ao pagamento da parcela relativa ao mês de julho de 2021. Ademais, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) relativamente à cobrança de reajuste das mensalidades do plano de saúde após a rescisão do contrato, verifico que a empresa requerida não poderia, de maneira unilateral, negativar o nome da autora em cadastros de proteção ao crédito, especialmente porque não houve contato prévio com a parte autora. Além do mais, o documento de id. 126001719 indica que o nome da autora foi negativado por duas dívidas de R$ 57,72 cada uma, vencidas em 01/11/2021 e 01/12/2021, o que não guarda relação com as alegações da empresa requerida em sua contestação
VI. Nesse quadro fático-jurídico, resulta ilegítima a cobrança perpetrada e a consequente “negativação” do nome da consumidora, tudo, a atrair o dever de reparar os danos decorrentes da defeituosa prestação de serviços (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II).
VII. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano “in re ipsa” (STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.05.2013). Patente a afetação à integridade moral da personalidade da parte demandante (Código Civil, artigo 12).
VIII. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55)